Tribunal: STF
Processo: RE 1454451
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PRINCIPAL.



    I – A prova pericial, nos moldes pretendidos, não é necessária ao exame do mérito da pretensão revisional, pois a questão controvertida não recai sobre a correção do valor inicial do benefício, mas sobre a possibilidade de revisá-lo após reconhecimento judicial de inclusão das horas extraordinárias no salário do autor, cuja aferição não depende da sua produção. 



    II – A orientação firmada no RESP nº 1.312.736/RS no sentido de que o beneficiário poderá buscar a reparação dos prejuízos causados pelo atraso do empregador em pagar as horas extras na Justiça do Trabalho refere-se à situação daqueles que ainda não haviam deduzido suas demandas perante a Justiça Comum, o que não é o caso. 



    III – O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder a demanda deduzida conjuntamente contra a PREVI, se a causa de pedir recai sobre a sua conduta ilícita e não lhe é direcionado pedido de revisão do benefício previdenciário, mas de pagamento das parcelas necessárias à formação da fonte de custeio necessária à sua efetivação. 



    IV – A revisão de aposentadoria complementar não encontra vedação expressa na ordem jurídica, não podendo, por consequência, ser considerada juridicamente impossível. 



    V – O direito de cobrar parcelas de complementação da aposentadoria prescreve no prazo de cinco anos, conforme art. 75 da Lei Complementar n.° 109/2001 e entendimento já sedimentado nas Súmulas n.° 291 e n.° 427 do Superior Tribunal de Justiça. 



    VI – O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia nº 1.312.736/RS, que, doravante, não será possível incluir as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar já concedido, devendo eventual reparação de danos ser buscada diretamente ao ex-empregador na Justiça do Trabalho. Em atenção à segurança jurídica, no entanto, modulou os efeitos desta decisão para assegurar o direito àqueles que já tivessem judicializado a pretensão revisional, houvesse previsão regulamentar e fosse realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática. 



    VII – O beneficiário tem direito de ter suas horas extras consideradas na composição do salário-de-participação, com reflexos no cálculo do benefício. No entanto, é necessária a observância do teto contributivo e das normas regulamentares e a realização de perícia técnica atuarial, em sede de liquidação de sentença, para se apurar o aporte necessário a recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, autorizada a compensação por este último com a entidade.



    VIII – A revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há se falar em mora da PREVI. 



    IX – Negou-se provimento ao recurso do Banco do Brasil. Deu-se parcial provimento ao apelo da entidade previdenciária”. (Documento eletrônico 16)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 21). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 114, I e VI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    No julgamento do Resp. 1.970.028/DF, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu-se que: 



    “RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. REFLEXOS. PREVI. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INDENIZAÇÃO. 



    1. Aplicação do quanto decidido no RE nº 1.265.564/SC, sob a relatoria do e. Min. Luiz Fux, que cuidou de reconhecer que ´compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. ´. 



    2. Orientação que acaba por consonar com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, esboçado no REsp repetitivo nº 1.312.736/RS no sentido da competência da Justiça do Trabalho para o exame dos  ´eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador ´. Extinção da ação em face do Banco do Brasil. 



    3. RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL SA PROVIDO”. (Documento eletrônico 53, grifei)



    Na Petição 101749/2023 (documento eletrônico 84), o Banco do Brasil requer o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso extraordinário e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 1.008 c/c o art. 1.031, §1°, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a Corte Cidadã deu provimento, em recurso especial, à extinção da demanda em face da incompetência da Justiça Comum. 



    De fato, verifico que foi integralmente atendida a pretensão formulada pelo recorrente no apelo extremo. Nesse sentido, prejudicado o presente recurso extraordinário, ante a perda superveniente de seu objeto.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator